Tribunal: TJPA
Processo: 0000222-20.2010.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000222-20.2010.8.14.0044

APELANTE: SIMONE DO SOCORRO VIEIRA BORGES

APELADO: RENATO BARROS RAMBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000222-20.2010.8.14.0044

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

EMBARGANTE: RENATO BARROS RAMBO

ADVOGADOS: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 15.317, MARCOS VINÍCIUS COROA SOUZA – OAB/PA 15875

EMBARGADA: SIMONE DO SOCORRO VIEIRA BORGES

ADVOGADO: GEOVANO HONÓRIO SILVA DA SILVA – OAB/PA 15927

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO SEM OS NOMES DOS ADVOGADOS. NULIDADE CONFIGURADA. ART. 236, § 1º DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. A intimação do apelado para apresentar contrarrazões à Apelação foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico contendo apenas o nome das partes, mas não de seus advogados;

2. Configura-se a nulidade da intimação, nos termos do art. 236, § 1º do CPC/1973, vigente ao tempo da interposição do recurso;

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
RENATO BARROS RAMBO
contra o Acórdão de Id. 4420375, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargada
SIMONE DO SOCORRO VIEIRA BORGES
, para julgar parcialmente procedentes os Embargos Monitórios por ela opostos nos autos da presente Ação Monitória.

O acórdão de Id. 4420375 entendeu pela prescrição de alguns dos cheques objeto da ação monitória, emitidos mais de cinco anos antes do ajuizamento e pela ilegitimidade do autor para a cobrança de cheques nominais emitidos em favor de terceiros sem que tenham sido endossados. Desse modo, o autor faz jus ao pagamento apenas de parte dos cheques apresentados, no valor total de R$ 21.635,00 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais).

O autor opôs Embargos de Declaração (Id. 4420376), arguindo a intempestividade e a deserção do recurso de Apelação interposto pela ré, bem como a irregularidade do Agravo de Instrumento interposto pela autora contra a decisão que não recebeu a Apelação.

Arguiu também a nulidade da publicação da decisão interlocutória na qual o Juízo de origem se retratou da decisão agravada, pois a decisão publicada não fez constar os nomes dos advogados das partes.

Requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação ou anular o julgamento e determinar a baixa em diligência para sanar a nulidade da intimação.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Não se constata a intempestividade da Apelação interposta pela ré, visto que o Juízo de primeiro grau, na decisão de Id. 4420372, reconheceu a nulidade da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico, de forma que se considerou como termo inicial prazo recursal a intimação pessoal da parte em 31/01/2013 (Id. 4420368, p. 5) e o recurso foi interposto em 14/02/2013 (Id. 4420367).

A eventual irregularidade do Agravo de Instrumento (Id. 4420370), em razão de ter sido dirigido ao Juízo de primeiro grau e não ao Tribunal de Justiça, não implica qualquer alteração na admissibilidade da Apelação, visto que a nulidade da intimação da sentença, tratando-se de matéria de ordem pública, poderia ser arguida inclusive por meio de petição simples, independentemente do Agravo de Instrumento.

Por outro lado, constato que o autor/embargante não foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação.

Isto porque, conforme a certidão de Id. 4420372, p. 5, o apelado foi intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico de 20/5/2013. No entanto, a referida publicação incluiu apenas os nomes das partes e não de seus advogados (Id. 4420372, p.4), configurando a nulidade nos termos do art. 236, § 1º do CPC/1973, vigente à época da interposição da Apelação.

Isto posto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para declarar a nulidade dos atos posteriores à decisão que recebeu a Apelação, determinando a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que se proceda à intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo legal. Com o retorno dos autos a este grau recursal, sejam prontamente conclusos para julgamento, em atenção à Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2024